Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 182/2005. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes autora e ré em face do acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do ente público e anulou a sentença de origem, negando provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido.

2. A parte autora alega, em síntese, que o acórdão é contraditório, pois não reconheceu a aplicação da prescrição trienal ao caso em tela, em função da multa ser anterior ao ano de 2016. Afirma, ainda, que a aplicação da prescrição trienal em comento, deve ser acolhida, uma vez que encontra guarida na Resolução 404/2012 do CONTRAN, na Lei Federal 9.873 e sobretudo na decisão colegiada da Turma de Uniformização deste Tribunal. O requerido, em seus embargos, alega que o acórdão é omisso uma vez que a aplicação da teoria da Causa Madura por essa c. Turma, como se deu com a r. sentença, não garantiu a ele as condições adequadas de julgamento. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram à anulação da sentença a quo e ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à inaplicabilidade da prescrição trienal ao presente caso, o voto do relator foi claro ao fundamentar que: “em que pese o julgamento do pedido de uniformização no processo no 0700119-16.2020.8.07.9000, o caso em apreço demanda outra interpretação, isto porque o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, para infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, segue as disposições da Resolução no 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução no 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente. Desse modo, não cabe outra medida se não a anulação da sentença que decretou a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em tela”. Portanto, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão, de sorte que a pretensão da autora consiste no reexame do mérito, o que não se admite via embargos.

5. Em relação ao reconhecimento da prescrição quinquenal, o acórdão fundamentou nos seguintes termos: “Verifica-se, de todo conjunto probatório, a ocorrência na situação em apreço de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que transcorreram mais de 5 anos entre a data da infração (17/12/2011) e a conclusão do processo administrativo de trânsito, o qual continuou a tramitar no órgão de trânsito mesmo após o transcurso do prazo em dezembro de 2016, conforme o próprio DETRAN expõe em suas razões recursais (ID 14988196 - Pág. 5)”. Cabe ressaltar que a tese quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do ente público foi levantada pela autora desde a inicial, não havendo, assim, decisão surpresa. O réu teve todas as oportunidades processuais para contestar os argumentos levantados pela autora, de modo que a aplicação da Teoria da Causa Madura ao caso se mostra adequada e não afronta os princípios do contraditório e ampla defesa.

6. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecido e rejeitados.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.